Tribunal: STJ
Processo: 5039389-89.2023.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO ESPECIAL.

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2178760 - MG (2024/0401787-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: AUGUSTO ANDRADE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADRIANA ROCHA PEREIRA E SILVA - MG088717
RECORRIDO
: THIAGO DO CARMO ESTEVES
ADVOGADO
: BIRASSARA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS SILVA - MG222674
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS
ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso especial interposto contra decisão de Turma Recursal dos
Juizados Especiais é manifestamente incabível, conforme expressamente
dispõe a Súmula no 203/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 4841a4c7-2068-4eb7-af9a-4c79d2d6cddd

RECURSO ESPECIAL No 2178760 - MG (2024/0401787-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: AUGUSTO ANDRADE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADRIANA ROCHA PEREIRA E SILVA - MG088717
RECORRIDO
: THIAGO DO CARMO ESTEVES
ADVOGADO
: BIRASSARA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS SILVA - MG222674
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS
ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso especial interposto contra decisão de Turma Recursal dos
Juizados Especiais é manifestamente incabível, conforme expressamente
dispõe a Súmula no 203/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AUGUSTO ANDRADE OLIVEIRA
, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

"RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO ANÚNCIO DA OLX. VENDA DE
CARRO.
TERCEIRO
INTERMEDIÁRIO
BOLETIM
DE
OCORRÊNCIA
CONFIRMAFRAUDADOR. MENTIRA. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA.
INOVAÇÃO RECURSAL. ENTREGA DO BEM DEVIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. - A validade do negócio jurídico depende de agente capaz, objeto
lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. O proprietário de automóvel
anunciado à venda, que acreditando no fraudador, permite que ele negocie
com terceiro interessado na compra, mente por ele, aceitando receber
pagamento por meio de depósito bancário em favor de terceiro, deverá
honrar com a compra e venda, transferindo a posse do bem ao legítimo
(e-STJ
comprador, ressalvada a ação de regresso contra o autor da fraude"
fl. 288).

No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, que
tanto o vendedor (recorrente) quanto o então comprador (recorrido) foram vítimas,
juntos, de um golpe praticado por terceiro.
Argumenta que o autor não teve cautela e seguiu agindo conforme a sua
própria consciência ditou, não avaliou a moto, as condições físicas do veículo,
acreditou em anúncio que veiculou valor muito abaixo do praticado pelo mercado e
realizou o depósito da compra em conta de terceiro, completamente alheio à
negociação, agindo de forma deliberadamente conveniente, violando assim a boa-fé
objetiva que se espera nos negócios jurídicos.
Diz que não deixou de agir com a boa-fé subjetiva em nenhum momento
das negociações, não devendo, portanto, ser penalizado pelo prejuízo do recorrido; e
que a informação de ter se apresentado como cunhado do estelionatário é falsa.
Documento eletrônico VDA49689453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: be351dbb-9fc7-4660-8a25-145ed79e58b0

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da culpa concorrente ou
determinação de restituição do valor pago de R$ 8.900,00 pelo recorrido ao invés da
entrega da motocicleta que é avaliada em soma maior do que a desembolsada.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O recurso especial interposto contra decisão de Turma Recursal dos
Juizados Especiais é manifestamente incabível, conforme expressamente dispõe a
Súmula no 203/STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários recursais devem ser majorados para 15% em favor
do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: be351dbb-9fc7-4660-8a25-145ed79e58b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.178.760 / MG
Número Registro: 2024/0401787-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50393898920238130024
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUGUSTO ANDRADE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADRIANA ROCHA PEREIRA E SILVA - MG088717
RECORRIDO
: THIAGO DO CARMO ESTEVES
ADVOGADO
: BIRASSARA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS SILVA - MG222674
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50542355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: b681892b-4872-475a-94cf-a92a1d353539

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: b681892b-4872-475a-94cf-a92a1d353539